Tribunal: TJMT
Processo: 1022247-77.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022247-77.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (RECORRIDO), RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRENTE), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (RECORRENTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), EDILSON RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), FIRMO BEZERRA DOS SANTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI RODRIGUES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL [ART. 121, § 2.º, INC. II, III E IV, DO CP] – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES –

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REQUESTADA PELO PRIMEIRO – INOCORRÊNCIA

– INSTRUÇÃO FOI ENCERRADA EM 16.10.2017 – DEFERIDO O APENSAMENTO DOS AUTOS SOB O CÓD. 317682 (PROVA EMPRESTADA) A PRESENTE AÇÃO PENAL POR

DECISÃO PROLATADA EM 16.05.2018 – DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE CONTRADITAR A PROVA EMPRESTADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS OPORTUNIZADA PELA DEFENSORIA EM 29.11.2018 CONTUDO, NADA ALEGOU

–
ARGUMENTAÇÃO

ULTERIOR –

NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO –

CARACTERIZAÇÃO –

PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – TESE EM COMUM REQUESTADA –
IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – LAUDO DE NECROPSIA E TESTEMUNHO DE REEDUCANDO LAVRADO PERANTE O DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL

– INDICÍOS SUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO SEGUNDO RECORRENTE – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – A
USÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– QUALIFICADORA QUE DEVER Á SER SOPESADA PELOS JURADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.

Havendo prova da materialidade e não afastados os indícios de possível autoria delitiva dos recorrentes no delito em que pronunciados, mantém-se a pronúncia, cabendo assegurar ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a deliberação da causa.

Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do
art. 121 do Código Penal
, deve esta ser submetida à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluída quando totalmente descabida e dissociada das provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas de JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA e RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal nº 0007100-74.2013.8.11.0064- (Cód. 616403) os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa de Jhonatan Oliveira da Silva, por seu advogado constituído, pugna pela impronúncia do recorrente por ausência de provas, aduzindo restar a pronúncia escorada apenas na fala de uma testemunha. (Id. 63784539)

Por sua vez, a i. Defensoria Pública em benefício de Rudiney Rodrigues dos Santos requer, em preliminar, a nulidade do processo a partir do apensamento dos autos Cód.317682, por ausência de contraditório. No mérito, requer a impronúncia e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. (Id.63782767 e 63782773)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja rejeitada a preliminar pela preclusão, porquanto aduz tratar-se da caracterizada ‘
nulidade de algibeira
’ e, no mérito, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos manejados. (Id. 63782778 e 63782777)

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão proferida.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida manifestou-se pelo conhecimento dos recursos com
a rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimentos
dos mesmos, na ementa assim sintetizada: (Id. 81447963)

“ACUSADO S PRONUNCIADO S COMO INCURSO S NAS PENAS DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, A FIM DE QUE SEJA M SUBMETIDO S A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI– INCONFORMISMO – A DEFESA DO ACUSADO RUDINEY PUGNA EM PRELIMINAR, PELA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO APENSAMENTO DOS AUTOS CÓD. N° 317682, POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NO MÉRITO, AS DEFESAS REQUEREM A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, A DEFESA DE RUDINEY, REQUER O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES –PRELIMINAR- POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA OBTIDA EM OUTRO PROCESSO, OU SEJA, A DENOMINADA PROVA EMPRESTADA, DESDE QUE SEJA DADA CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA, BEM ASSIM LHE OPORTUNIZADO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO É O CASO DOS AUTOS - PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR- MÉRITOFASE DE MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – TESE QUE DEVERÁ SER LEVADA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – QUALIFICADORA QUE NÃO SE DEMONSTRA MANIFESTAMENTE DESCABIDA – QUALIFICADORA QUE DEVER Á SER SOPESADA PELOS JURADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos em benefício de JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA e RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Constatada a preliminar de nulidade ventilada pela i. Defensoria Pública nas razões do recorrente Rudiney, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA [AUTOS CÓD. 317682] NESTES AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REQUESTADO PELO RECORRENTE RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS.

A defesa de Rudiney Rodrigues dos Santos, requer a nulidade do processo a partir do apensamento dos autos de código 317682 a presenta ação penal, por ausência de contraditório.

Para adequada análise, consta que a ação penal (Cód. 616403) que, tendo em vista que os acusados Rudiney e Jhonatan encontravam-se presos na Penitenciária Central do Estado, na Comarca de Cuiabá/MT
o feito foi desmembrado

dos autos originais
(317682) [fls. 191], sendo a denúncia recebida as fls. 164/169, com a resposta a acusação apresentada as fls. 251, prosseguindo somente em face dos corréus [Firmo Bezerra e Valdeci Rodrigues].

Consta que, as fls. 341, em 16.10.2017 (Id.63784477) foi encerrada a instrução processual com a determinação de vista dos autos ao Ministério Público, a defesa e a Defensoria Pública para apresentação dos memoriais finais. Contudo, as fls. 344 (Id.63784478) em 18.01.2018, o representante ministerial requereu o compartilhamento do conjunto probatório produzido nos autos Cód. 317682 [proc. n. 2537-13.2008.811.0064], ao argumento de que este foi objeto de ampla instrução processual, inclusive, com julgamento pelo Plenário do Júri realizado em 12/07/2015.

Ressalta o recorrente, que no dia 16/05/2018 (Id.63784489-fls. 349), sem conceder vista dos autos a defesa, o magistrado deferiu o pedido de compartilhamento de provas, determinando o apensamento dos autos cód. 317682, bem como, determinou a remessa do feito ao Ministério Público, para oferecer memoriais finais.

Depreende-se, que nos autos sob o cód. 317682 (apenso), foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas Dinalice Ramalho Gerino (fls. 213/216) sendo interrogados os corréus Firmo Bezerra e Valdeci Rodrigues (fls. 239/242). As mesmas testemunhas e os réus foram ouvidos perante o plenário do tribunal do júri, consoante fls. 366/374.

Após o aporte da prova nos autos, o Ministério Público, em sede do memoriais, requereu pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia, enquanto o patrono do recorrente Jhonatan requereu pela impronúncia e a Defensoria Pública, em benefício de Rudiney não adiantou sua tese defensiva, relegando a apresentação por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri.

Argumenta o recorrente, que o magistrado
a quo
não concedeu vista dos autos a defesa para manifestar acerca do pedido do Ministério Público, bem como, sequer fundamentou a decisão que deferiu o apensamento dos autos Cód.317682 ao presente processo.

Sustenta, que a determinação se traduz em nulidade insanável ao feito, uma vez que caracteriza-se em verdadeira prova emprestada que, por se tratar de prova testemunhal, impediu o pleno exercício do contraditório, não havendo que se falar,
in casu,
em contraditório diferido.

Aduz, que a Constituição Federal, nos incisos LIV e LV do seu art. 5° assegura a todos a garantia fundamental ao devido processo legal e a ampla defesa, bem como, cita o art. 8º, 2, “f”, da Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o “
direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos
”.

Consigna, que o vertido apensamento dos autos possibilitara a acusação, durante a sessão de julgamento, utilizar de depoimentos testemunhais e outras provas emprestadas do processo cód. 317682, feito esse em que o recorrente não teve a oportunidade de formular perguntas as testemunhas, de contraditar as provas lá colhidas, de se defender e de exercer as garantias fundamentais supramencionadas.

Constato que a preliminar não comporta acolhimento.

Como é cediço inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro processo, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária, bem assim lhe oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa, para que a parte possa influir no livre convencimento do julgador.

In casu
, verifica-se que a instrução foi encerrada em 16.10.2017 sendo deferido o apensamento a presente ação penal, dos autos sob o cód. 317682 (prova emprestada),
ex vi
da manifestação do
Parquet
em 18.01.2018 (Id. 63784478-fl.344), conforme decisão prolatada na data de 16.05.2018 (Id. 63784489-fl.349), sendo, que a defesa teve oportunidade de contraditar a prova emprestada em sede de alegações finais
oportunizada pela Defensoria em 29.11.2018
(Id. 63784500-fl.360), contudo, naquele momento não alegou qualquer prejuízo.

Destarte, durante todo esse período, manteve-se inerte o i. Defensor e, após a prolação da sentença
de
pronúncia, manejou o
recurso
em
sentido
estrito em que sustenta pela nulidade em questão. Assim, não se pode afastar,
de plano, uma estratégia da defesa em
permanecer silente quanto à
nulidade, para alegá-la
em fase processual avançada, com o objetivo
de invalidar todo o procedimento.

Ressalto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Nesta diapasão, observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, constatado pois, que a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV ARTIGO 29, CÓDIGO PENAL HOMICÍDIO DOLOSO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E
RECURSO
DE QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) CONCURSO
DE AGENTES. (FACÇÃO CRIMINOSA/“PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”) PRELIMINAR DA DEFESA
DE GISLAINE. ATO IMPUGNADO DATA
DE 30
DE JULHO
DE 2018 ALEGAÇÃO ULTERIOR.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA OU
DE BOLSO PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO
DE PRONÚNCIA SE RESTRINGE A JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA INDÍCIOS
DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS CONSUBSTANCIAM SUFICIENTEMENTE A PRONÚNCIA RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS I.

Quanto à preliminar ventilada, conforme o destacado na pronúncia, a matéria já havia sido objeto
de julgamento por esta Corte, nos autos
de
habeas corpus

de nº 1404189-65.2019.8.12.0000, no qual se reconheceu a existência da dita “
Nulidade
de
Algibeira”, posto que a primeira decisão vergastada é
de 5
de abril
de 2019. O aludido relatório
de interceptação foi mencionado na audiência realizada no dia 30
de julho
de 2018, com a devida presença da Defesa da acusada (ainda que não representada pelo ora causídico peticionante, à época). E os Advogados passaram a representar a Recorrente
em 31
de janeiro
de 2019.
Logo, verifica-se que a Defesa permaneceu silente desde a sua constituição, só se manifestando
em fase
de alegações finais, do que se conclui estar diante da dita “
nulidade
de
algibeira ou
de bolso”, verificada quando a parte permanece
em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a
nulidade
em ocasião posterior
. II. Quanto ao mérito, constou da pronúncia que os Recorrentes e demais Corréus, agindo com dolo, por motivo torpe e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
em conluio e unidade
de desígnios entre si, atuando como verdadeiro grupo
de extermínio, concorreram à produção
de disparos
de arma
de fogo que causaram na vítima os ferimentos descritos no Laudo
de Exame
de Corpo
de Delito Lesão Corporal
de f. 11, e nos Esquemas
de Lesões
de f. 12-13, sendo estes a causa efetiva da sua morte. Ao que parece, tratam-se
de membros do “Primeiro Comando da Capital-PCC”, enquanto a vítima compunha facção rival denominada “Oposição”. III. Todos os Recorrentes alegam que que inexistem indícios
de autoria suficientes para embasar a pronúncia. As testemunhas foram bastantes contundentes
em relação ao afirmado. Logo, a materialidade e os indícios
de autoria estão presentes. lV. A decisão
de pronúncia é apenas um juízo
de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho
de Sentença (Tribunal do Júri). Havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes
de autoria delitiva (juízo
de probabilidade), deve ser mantida a pronúncia. V Preliminar afastada. Recursos conhecidos e improvidos. Com o parecer da PGJ.”

(TJMS; RSE 0001827-06.2018.8.12.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 19/09/2019; Pág. 80)

Ademais, não se verifica o alegado cerceamento
de
defesa sobretudo porque não demonstrado,
de
plano, eventual prejuízo à defesa. Cabe ressaltar que, em sede
de
nulidades, nosso ordenamento jurídico adotou como norte o princípio
pas
de
nullité sans grief
, oriundo do direito francês. A corroborar, o seguinte aresto do C. STJ:

"A regra máxima em matéria
de
nulidades,
de
ordem material e/ou processual é
de
que inexiste
nulidade
sem prejuízo, curial e iterativamente aplicado o princípio do pas
de
nullité sans grief
" (RJDTACRIM 5/133 - Rel. Marrey Neto).

Enfim, inexistindo mácula no processo capaz
de
prejudicar a ampla defesa, bem como ante a ausência
de
demonstração,
de
forma objetiva, do prejuízo experimentado, nos termos do art. 563 do Código
de
Processo Penal, rejeito a preliminar.

2.

DO MÉRITO.

Os recorrentes Jonathan Oliveira da Silva e Rudiney Rodrigues dos Santos pugnam pela impronúncia e, subsidiariamente a Defesa do último, requer pela exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.63776749)

“[...]Em 15/03/2008 por volta das 12h, no Raio I da Penitenciária Regional Major Eldo Sá Correa, Mata Grande, localizada na Rodovia MT 130, Km 10, Zona Rural, em Rondonópolis/MT, todos em coautoria e com domínio do fato, com consciência e vontade e com golpes de chuchos, mataram a vítima Edilson Rodrigues Pereira, conforme laudo de necropsia de fls. 40/52 e mapa topográfico de fls.53.

Os quatro denunciados e a vítima estavam cumprindo pena privativa de liberdade na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis/MT.

Consta que a vítima era usuária de droga, comprava droga de terceiro, que também estava preso e devia R$ 600,00. Consta, também, que alguns dias antes dos fatos, a vítima tinha se desentendido com o denunciados Jhonatan e tinha desferido um tapa em seu rosto.

Por esses motivos, um grupo de reeducandos, conhecidos como comissão da vida e morte da penitenciaria, se reuniu e deliberou que a vítima tinha que morrer.

No dia, hora e local dos fatos, armados com chuchos, os denunciados perseguiram a vítima que correu para a cela 4, se armou com um chucho amarrado em um cabo de madeira e deixou na porta da cela se defendendo e impedindo que os denunciados entrassem.

No entanto, como existiam buracos entre as duas celas que dividiam a cela 4, um denunciado foi para a cela 3 e o outro denunciado foi para a cela 5, e os quatro denunciados tentavam acertar a vítima, que desviava, se defendia e gritava que não queria morrer.

Em um momento, conseguiram acertar e derrubar a vítima, quando os quatro denunciados entraram na cela 4 e desferiram diversos golpes de chucho que provocaram a morte da vítima.

Depois, os denunciados carregaram o corpo da vítima para a quadra do Raio I, onde mais tarde foi localizado. Interrogado, dois denunciados negaram os fatos.[...]”

Acerca do argumento de negativa de autoria de Jhonatan, bem como, pelo fato de que a pronuncia resta consubstanciada no depoimento de uma testemunha que, sob sua ótica, não pode ser levado em consideração restando, portanto, caracterizada a inexistência de indícios suficientes que conduzem a impronuncia do recorrente nos termos do art.386, inc. VI do Código de Processo Penal.

Sem razão o recorrente, em especial porque a materialidade consta do laudo criminal de fls. 63/65- (parte 01) e laudo de necropsia (fls. 138/141- parte 01), assim como das declarações prestadas pelo reeducando Ademir Medeiros Miranda perante o diretor da unidade prisional em que se encontravam os envolvidos na vertida ação penal, informações estas, valoradas pelo Juízo no
decisum
, assim consignadas:

“[...]QUE, o declarante se encontra recolhido nesta nesta unidade Prisional, desde Janeiro do corrente ano, ocasião em que veio a esta Unidade, oriundo da Cadeia Pública Local, Que reside no Jardim Ipanema desta cidade de Rondonópolis; Que está recolhido no raio I, SD, ala esta onde, no dia 15/03/08 foi assassinado o reeducando EDILSON RODRIGUES PEREIRA,
crime este presenciado pelo declarante
; Que por volta das 09h00min, do dia 15/03/08, o declarante percebeu uma movimentação estranha no raio I, sendo que foi feita uma reunião entre a comissão do raio I e os demais detentos desse raio, sendo que ficou decidido que o reeducando Edilson Rodrigues Pereira teria a sua vida ceifada, pois o mesmo devia aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) em droga na cadeia, mais precisamente para o Sr. Paulo, que mora na ala dos trabalhadores, reeducando este que afirma ser a pessoa mais forte na venda de entorpecente no raio I, superior direito, sendo que este pegou um chuço e amarrou em um pedaço de pau e ficou esperando;
Que

neste momento os reeducandos Rudiney Rodrigues dos Santos, vulgo júnior, Firmo Bezerra dos Santos, vulgo ‘Zói de Boi’, Valdeci Rodrigues Ferreira, vulgo Pivete e Jhonatan Oliveira da Silva, vulgo Gambá, começaram a perseguir a vítima, que a vítima estava dentro da cela 04 e ficava se defendendo com um chuço, amarrado em pedaço de pau, conforme relatado; Que diante deste fato 02 dos reeducandos citados ficaram na porta da cela 04 e outro reeducando entrou na cela 03 e outro na cela 05, sendo que estas celas possuem um buraco, que serve par afazer ‘correria’
[...]”(Negritou-se)

A testemunha ocular Ademir Medeiros Miranda, apontou os réus Jhonatan, Rudiney, Firmo e Valdeci, como sendo os autores dos golpes de chuço contra a vítima Edilson (termos de declarações de fls. 31/33 e fls. 48).

Importa mencionar que, acerca do alegado pela defesa de Rudiney de que o corréu Valdeci Rodrigues Ferreira [absolvido], somente ouviu falar dos fatos, bem como, era acometido de problemas psiquiátricos, afigurando-se, sob sua ótica, imprestáveis tais assertivas, não merece guarida.

Isto porque, como visto

há indícios palpáveis, sérios e suficientes de que os recorrentes aturarem de forma contundente com o propósito de ceifar a vida da vítima.

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da prática considerada delituosa, cabe ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida. À propósito, o julgado deste TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. No presente caso, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de exclusão da qualificadora do motivo fútil, porquanto não ficou comprovada a sua absoluta impertinência, visto que existem elementos nos autos que sugerem a sua incidência, uma vez que o recorrente e a vítima eram colegas de trabalho, sendo frequentes as brincadeiras e gozações no ambiente laboral, bem como os desentendimentos e discussões entre eles, o que pode, em tese, caracterizar a desproporcionalidade da conduta, incumbindo aos jurados a decisão definitiva sobre a escorreita capitulação jurídica da infração penal. 2. De igual modo, deve ser mantida a qualificadora. referente ao emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se a narrativa contida na denúncia acerca do modus operandis adotado pelo réu foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo. Isso porque, na fase da pronúncia, o afastamento das qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, o que não restou demonstrado e, havendo dúvidas, devem ser submetidas à apreciação do eg. Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, RSE 114188/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

À luz do noticiado, na fase de pronúncia, despicienda certeza acerca da autoria, sendo bastante que se estabeleça convencimento acerca dos elementos de convicção carreados aos autos.

É cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...]Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Destarte, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Por oportuno, transcrevo a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. Assim, o C. STJ:

"A decisão interlocutória
de pronúncia
é um mero juízo
de
admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência
de
indícios suficientes
de
que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
" (AgRg no REsp 1.128.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, se tal situação não se acha provada de modo seguro e indene de dúvidas
. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria, os réus devem ser pronunciados, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas nos autos. Aplicação do princípio in dubio pro societate na primeira fase dos crimes submetidos ao Júri Popular. (RSE 23264/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)” (Sic., fl. 185)

Assim, a tese de impronúncia dos recorrentes não comporta amparo.

Avançando no tema, acerca do pedido subsidiário, de decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tabulado pela defesa de Rudiney Rodrigues dos Santos.

In casu
, não se pode infirmar pela manifesta improcedências da referida qualificadora, sobretudo frente ao relatos da testemunha [Ademir], que destacou o fato de que os réus emboscaram a vítima dentro de uma das celas da unidade prisional em que se encontravam e, valendo-se do número superior de agentes, passaram a efetuar diversos golpes de chuço contra a vítima.

Outrossim, como cediço, as qualificadoras do homicídio somente devem ser excluídas na fase da pronúncia ou em grau recursal quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de subtração da competência constitucional determinada pela soberania dos veredictos. Por oportuna, colha-se as manifestações doutrinárias do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Exclusão de qualificadoras ou causas de aumento de pena: somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias no País, pode o juiz afastar qualificadora ou causa de aumento específica, constante da denúncia. Tratando-se de componente do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, tem o juiz a possibilidade de analisar a sua existência ou inexistência, ainda que deva fazê-lo com especial cuidado, para não se substituir aos jurados, juízes naturais da causa. Uma qualificadora absurda, não encontrando mínimo respaldo na prova dos autos, merece ser afastada. Entretanto, quando a avaliação da qualificadora for nitidamente controversa, como por exemplo, o caso do ciúme ser ou não motivo fútil, segundo nos parece, deve o juiz remeter o caso à apreciação do Conselho de Sentença, sendo-lhe defeso invadir seara que não lhe pertence. (...) O juiz, por ocasião da pronúncia, somente pode afastar a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. A análise objetiva dá-se no plano das provas e não do espírito do julgador. (...) ao juiz cabe analisar objetivamente, a existência da qualificadora; aos jurados permite-se a análise subjetiva quanto à sua manutenção ou não.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 662/663)

Assim, mantenho a pronúncia dos recorrentes, na integralidade, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar ventilada e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA e RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, respectivamente, conservando a pronúncia dos recorrentes como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021